Tribunal: STF
Processo: HC 134968
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de análise do tema. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Insubsistência dos fundamentos lançados no decreto de prisão preventiva. Ocorrência. Ordem concedida para se determinar a revogação da custódia cautelar. Imposição ao juízo de origem de análise quanto à necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Impossibilidade de extensão a corréu dos efeitos do julgado. Requisito do art. 580 do Código de Processo Penal não preenchido.



    1. A matéria atinente ao excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, de forma originária, configuraria inegável supressão de instância, a qual não se admite, na linha de precedentes.



    2. O decreto de prisão preventiva da paciente, consubstanciado na garantia da ordem pública em face da sua periculosidade, demonstrada pela variedade e quantidade de droga apreendida não se sustenta, pois a denúncia condicionou a imputação do art. 33 da Lei de Drogas à apreensão de aproximadamente 7,5 g de maconha em seu poder, não havendo qualquer menção específica a respeito dos 111 pinos de cocaína e das 193 pedras de crack encontrados nas imediações do local em que ela foi surpreendida.



    3. Essa circunstância, somada à demonstrada primariedade da paciente e à ausência de antecedentes criminais, demonstra o desacerto do título prisional em questão, impondo-se a revogação da medida extrema.



    4. Ordem concedida para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 3647-82.2015.8.26.032, com imposição ao Juízo de origem que avalie a necessidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 



    5. Extensão não concedida ao corréu por não atender ao requisito do art. 580 do Código de Processo Penal.